Tribunal: TJMT
Processo: 1014345-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014345-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), RESTAURANTE E LANCHONETE PARECIS LTDA - CNPJ: 13.968.799/0001-56 (EMBARGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REVOGAÇÃO – POSSE VELHA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014345-97.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

VIBRA ENERGIA S/A

EMBARGADO:

RESTAURANTE E LANCHONETE PARECIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VIBRA ENERGIA S/A
,

em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento aviado por
RESTAURANTE E LANCHONETE PARECIS LTDA
para revogar a decisão que deferiu a desocupação voluntária dos imóveis descritos nas matrículas no. 5442 e 5589 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra-MT, determinando o regular processamento do feito, com oitiva das partes e produção probatória.

Alega a embargante existir contradição porque o julgado reconhece a propriedade da embargante, com título devidamente registrado (matrículas no. 5442 e 5589), mas nega a concessão de imissão liminar na posse ao fundamento de ausência de “contemporaneidade” entre a titularidade dominial e a posse injusta. Sustenta que a resistência à desocupação é fato recente, comprovado por notificação extrajudicial de 2025, rompendo qualquer tolerância anterior e caracterizando posse injusta, com risco de dano ao pleno exercício das prerrogativas do domínio, nos termos do artigo 1.228, § 1o, do Código Civil.

Aduz ainda omissão do acórdão quanto ao enfrentamento de dois pontos principais: (i) a posse precária exercida pela agravada, desprovida de qualquer título ou autorização, caracterizando mera detenção, sem
animus domini
e insuscetível de convolação em usucapião, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil; e (ii) a ilegitimidade de terceiros (Mayara e Edson de Souza) para invocarem defesa de usucapião no processo de imissão de posse, matéria reservada a ação própria.

Sustenta que a omissão se estende ao não enfrentamento da jurisprudência colacionada nas contrarrazões, que reconhece a possibilidade de desocupação em casos de posse precária e tolerada.

Pede, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios com efeito infringente, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, reformando-se o acórdão embargado para manter a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 dias e, em caso de descumprimento, a imissão na posse em favor da embargante (id.

301860390).

Nas contrarrazões, a embargada diz que o presente recurso não constitui via adequada para a rediscussão do mérito, sendo certo que as questões sobre a contemporaneidade da posse e a urgência da imissão foram amplamente examinadas e fundamentadas no acórdão embargado.

Destaca que o julgado corretamente considerou a inércia da embargante por mais de dezesseis anos, afastando o requisito do perigo de dano atual ou iminente necessário à tutela de urgência, uma vez que a resistência atual da embargada não é suficiente para configurar urgência artificialmente criada pela própria conduta tardia da embargante.

Assevera que o acórdão embargado não negou o direito de propriedade da embargante, mas apenas reconheceu que a complexidade fática, com posse antiga e atividade econômica consolidada no imóvel, demanda ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

Ao final, pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração apenas para fins de regularidade formal, com o seu integral desprovimento, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos (Id. 302611855).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REVOGAÇÃO – POSSE VELHA – INDÍCIOS DE USUCAPIÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se defere tutela de urgência em ação possessória quando evidenciada a ausência de contemporaneidade entre a titularidade do domínio e a pretensão possessória.

A existência de posse velha e indícios de usucapião, aliada à ausência de individualização da área, impõe a necessidade de instrução probatória, sendo incabível a antecipação liminar da imissão na posse.”

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao reconhecer a titularidade dominial da embargante, mas afastar a imissão liminar na posse sob o fundamento de ausência de contemporaneidade entre a resistência à posse e a titularidade do domínio.

Aponta, ainda, omissão quanto ao exame da natureza precária da posse exercida pela agravada, bem como da ilegitimidade de terceiros que teriam adentrado ao imóvel sem autorização.

Contudo, não se verifica contradição no acórdão embargado.

O julgado reconhece expressamente a titularidade dominial da embargante, todavia fundamenta, de forma coerente e explícita, que a ausência de contemporaneidade entre o exercício do direito de propriedade e a resistência à posse – consolidada desde o ano de 2008, sem oposição eficaz por mais de dezesseis anos – afasta a urgência necessária à concessão da imissão liminar na posse.

Não se trata de negar o direito de propriedade, mas de afastar a tutela provisória diante de uma situação fática consolidada, cuja análise demanda dilação probatória.

A fundamentação, portanto, é harmônica e não se confunde com contradição sanável por esta via.

Também não há omissão a ser sanada.

O voto apreciou, de forma expressa, a alegação de posse exercida com
animus domini
, enfatizando a existência de atividade econômica consolidada e ocupação residencial no local, caracterizando posse velha, além de citar precedentes jurisprudenciais sobre a necessidade de instrução probatória diante de indícios de posse apta a ensejar usucapião.

Quanto à alegação de ilegitimidade de terceiros, o acórdão igualmente abordou que as questões de litisconsórcio passivo e delimitação da área devem ser analisadas pelo juízo de origem, não cabendo exame inaugural em sede de agravo de instrumento, o que afasta qualquer omissão relevante.

No tocante à jurisprudência colacionada nas contrarrazões, o acórdão expressamente rechaçou a aplicabilidade do precedente invocado pela embargante (processo no. 0001012-23.2016.8.11.0029), assinalando a diferença de contexto fático, circunstância que demonstra que não houve omissão de enfrentamento.

Dessa forma, verifica-se que os embargos de declaração se limitam a buscar nova análise do mérito do julgamento, objetivo incompatível com a estreita função aclaratória deste recurso.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, coerente e sem vício sanável por esta via.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025